Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência. Incomunicabilidade da testemunha e da vítima não observada. Autenticidade da prova testemunhal não preservada. Ofensa ao art. 210 do CPP. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief. Recurso conhecido e provido.